Tribunal: STF
Processo: HC 75422
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Falta de cumprimento de decisão do Superior Tribunal de
Justiça, o que acarreta a cassação do aresto do Tribunal de Justiça
que, prolatado depois dessa decisão, deixou de observá-la.
- Pedido de relaxamento de prisão que, com a cassação do
acórdão acima referido, passa a decorrer da sentença de primeiro
grau, não sendo esta Corte competente para conhecer de coação
atribuível a esse grau de jurisdição.
"Habeas corpus" conhecido em parte, e nela deferido.